Tribunal: TJES
Processo: 5007926-45.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007926-45.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAVA ADMINISTRADORA DE OBRA E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. VEÍCULOS AUTOMOTORES. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em sede de Embargos de Terceiro opostos em face de averbação premonitória incidente sobre veículos. A apelante sustenta a aquisição de boa-fé dos bens em data anterior ao ajuizamento da execução e afirma que a restrição administrativa nos prontuários do DETRAN configura turbação e ameaça ao direito de propriedade, reduzindo o valor de mercado e dificultando a alienação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a averbação premonitória prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, embora não constitua penhora, configura ameaça de constrição judicial apta a fundamentar o interesse de agir para a oposição de embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caput do art. 674 do Código de Processo Civil admite a oposição de embargos de terceiro tanto diante de constrição efetiva quanto de ameaça de constrição.

4. A averbação premonitória, embora distinta da penhora, gera efeitos materiais imediatos que restringem a faculdade de disposição do proprietário e criam embaraços negociais.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a anotação prévia da execução legitima a oposição de embargos de terceiro por configurar ameaça ao direito de propriedade ou à posse.

6. A aplicação da ratio decidendi relativa a bens imóveis estende-se aos bens móveis sujeitos a registro, como veículos, quando a anotação no DETRAN gera turbação ao direito do adquirente.

7. A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento, sendo inaplicável a teoria da causa madura sob pena de supressão de instância, visto que a extinção ocorreu antes do exaurimento da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A averbação premonitória autorizada pelo art. 828 do Código de Processo Civil constitui ameaça de constrição judicial ao patrimônio de terceiro.

2. O terceiro adquirente possui interesse de agir para opor embargos de terceiro visando o cancelamento de averbação premonitória que recaia sobre bens de sua titularidade.

3. A utilidade do provimento jurisdicional nos embargos de terceiro decorre da necessidade de afastar o embaraço à disposição do bem e a presunção de fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 485, inciso VI; 674, caput; 828, caput e § 4º; 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.095.573/SP, Rel. Min. Terceira Turma, j. 19.09.2022; STJ, REsp 1.726.186/RS, Terceira Turma, j. 08.05.2018; STJ, REsp 1.846.686/MG, Terceira Turma, DJe 01.06.2021; TJ-ES, AC 00039358920148080024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 10/05/2021.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BRAVA ADMINISTRADORA DE OBRA E SERVIÇOS LTDA e a ele
dar provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007926-45.2024.8.08.0021

APELANTE:
BRAVA ADMINISTRADORA DE OBRA E SERVIÇOS LTDA

APELADOS:
JULIANA FOLETTO ULIANA, ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI e JOÃO ALEX ULIANA BOTTACIN – ME

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
BRAVA ADMINISTRADORA DE OBRA E SERVIÇOS LTDA
contra a r. sentença do id. 18480264, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos dos “Embargos de Terceiro” opostos pela apelante em desfavor de
JULIANA FOLETTO ULIANA
,
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI
e
JOÃO ALEX ULIANA BOTTACIN – ME
.

Em seu recurso (id. 18480268), a apelante alega, basicamente, que a averbação premonitória realizada com fundamento no art. 828 do Código de Processo Civil, embora não configure penhora propriamente dita, representa inequívoca ameaça ao direito de propriedade, por reduzir o valor de mercado do bem, criar obstáculos à sua alienação e restringir o exercício pleno da propriedade.

Afirma ser terceira adquirente de boa-fé, tendo comprovado documentalmente a aquisição regular dos bens mediante notas fiscais, ATPVs com firma reconhecida e comprovantes de pagamento.

Defende que a transferência da propriedade de bem móvel se opera com a tradição, sendo o registro no DETRAN ato meramente declaratório, não podendo a ausência de registro impedir o reconhecimento da titularidade.

Sustenta que a manutenção da averbação premonitória sobre os veículos caracteriza turbação à posse e ao direito de propriedade, legitimando o manejo de embargos de terceiro para afastar a restrição.

Aponta que o entendimento adotado pelo juízo de origem viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da efetividade da tutela jurisdicional e do direito fundamental de propriedade.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente a R$ 217.200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais), sustentando que a demanda apresenta baixa complexidade e que os patronos das partes adversas não teriam desenvolvido atividade processual relevante.

Aponta que deve haver a inversão do ônus sucumbencial, sob o argumento de que a exequente teria dado causa à propositura dos embargos ao promover averbação sobre bens que não integrariam mais o patrimônio da executada.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença, reconhecendo-se o interesse de agir da apelante, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito dos embargos de terceiro, bem como a inversão da sucumbência ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

Apesar de intimados (id. 18480278), os apelados se quedaram silentes, conforme certidão do id. 18480279.

Muito bem.

Observa-se que a controvérsia tem origem em averbação premonitória realizada em execução movida por JULIANA FOLETTO ULIANA em face de JOÃO ALEX ULIANA BOTTACIN – ME, a qual recaiu sobre veículos posteriormente identificados como pertencentes à empresa BRAVA ADMINISTRADORA DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.

Consta dos autos que os bens envolvidos consistem em um veículo HONDA/HR-V TOURING, placa RMK9A33, e um veículo FIAT/STRADA ENDURANCE CS, placa RBC1H16, adquiridos, respectivamente, em 11/05/2022 e 30/05/2022, enquanto a execução que ensejou a averbação premonitória foi distribuída apenas em 27/04/2023.

A recorrente afirma que a aquisição ocorreu mediante regular documentação, incluindo notas fiscais, ATPVs com firmas reconhecidas e comprovantes de pagamento, circunstâncias que indicariam a ocorrência de negócio jurídico anterior à execução.

Ao apreciar a demanda, o juízo de origem entendeu que a averbação premonitória não configura ato de constrição judicial, qualificando-a como mero ato informativo. Com base nessa premissa, concluiu pela ausência de interesse processual da embargante, extinguindo os embargos de terceiro sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, além de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de R$ 217.200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais).

Sem delongas, entendo, respeitosamente, que a irresignação da apelante merece acolhida.

É cediço que o artigo 674,
caput
, do Código de Processo Civil admite oposição de embargos de terceiro diante de
constrição efetiva
ou de ameaça de
constrição
.

Apesar de ser tecnicamente distinta de uma penhora, a averbação premonitória prevista no artigo 828 do mesmo diploma também gera efeitos materiais imediatos que restringem a faculdade de disposição do proprietário, gerando embaraços negociais e restringindo pleno exercício da propriedade.

Assim, diferentemente do narrado no comando sentencial, entendo que, além de conferir publicidade à execução e estabelecer a presunção de fraude à execução para alienações posteriores (CPC, art. 828, § 4º), a anotação em questão cria óbice real à comercialização do bem e reduz seu valor de mercado, consubstanciando ameaça de constrição apta a gerar o interesse de agir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a anotação prévia da existência de ação de execução legitima parte para oposição de embargos de terceiro, pois, a despeito de não caracterizar efetiva apreensão, o ato configura ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade, vejamos:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a anotação prévia na matrícula do imóvel, da existência de ação de execução, legitima a parte para a ação de embargos de terceiro, na medida em que o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro. Precedentes. 3 . O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados ou do tema que pretende ser discutido, impede o conhecimento do recurso especial. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2095573 SP 2022/0086429-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO . AVERBAÇÃO. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO . SÚMULA 568/STJ. INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF . DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de execução. Embargos de terceiro . 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a anotação prévia na matrícula do imóvel, da existência de ação de execução, legitima a parte para a ação de embargos de terceiro, na medida em que o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro. Precedentes. 3 . O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados ou do tema que pretende ser discutido, impede o conhecimento do recurso especial. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2095573 SP 2022/0086429-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

No mesmo sentido: REsp 1.726.186/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe de 11/05/2018; AgRg no REsp 1.155.796/SP, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe de 18/08/2016; AREsp 1.988.272/DF, QUARTA TURMA, DJe de 02/05/2022; REsp 1.846.686/MG, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/06/2021; REsp 1.777.299/MG, QUARTA TURMA, DJe de 23/02/2021.

Sobre a questão, colaciono o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (ARTIGO 615-A DO CPC/1973). AMEAÇA DE LESÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO . AJUIZAMENTO DE FORMA PREVENTIVA. CABIMENTO.
RESISTÊNCIA OPOSTA PELA EMBARGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO TEMA Nº 872 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO PROVIDO. I-
A ameaça de lesão ratifica o interesse de agir no ajuizamento preventivo dos embargos de terceiro, máxime à luz da cláusula pétrea da inafastabilidade do controle jurisdicional, no sentido de que nenhuma lesão ou ameaça de lesão escapará à apreciação do Judiciário (art . 5º, inciso XXXV, da CR/88). II- Havendo ameaça de lesão à posse ou mesmo à propriedade do terceiro pela averbação da execução no registro imobiliário competente (art. 615-A do CPC/1973), impõe-se o reconhecimento do interesse processual na oposição dos Embargos de Terceiro.
Precedente do STJ .[...] (TJ-ES - AC: 00039358920148080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

Importante ressaltar que, conquanto a maioria dos precedentes verse sobre bens imóveis, a
ratio decidendi
aplica-se integralmente aos bens móveis sujeitos a registro, como os veículos objeto da demanda (HONDA/HR-V e FIAT/STRADA).

Isso porque a anotação nos prontuários do DETRAN/ES gera o mesmo efeito de turbação e ameaça ao direito de propriedade da apelante, que comprova a aquisição dos bens em data anterior ao ajuizamento da execução, portanto, a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional são evidentes, revelando o pleno interesse de agir da embargante.

Dito isso, embora constatado o erro in procedendo na extinção prematura do feito, não se aplica ao caso a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), pois a extinção do feito ocorreu antes de se exaurir a fase instrutória ou mesmo de se estabilizar completamente o contraditório quanto ao mérito da aquisição de boa-fé e à dinâmica da fraude à execução invocada pela exequente.

Nesse cenário, a análise direta por esta Corte, neste momento, implicaria indevida supressão de instância e cerceamento de defesa, sendo imperativo o retorno dos autos à origem para o regular processamento, inclusive com a análise dos elementos de prova documental e eventual dilação necessária.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença recorrida e reconhecer o interesse de agir da apelante, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro.

Considerando o provimento do recurso e a anulação da sentença, resta prejudicada a análise dos honorários advocatícios e da inversão da sucumbência, que deverão ser fixados ao final pelo juízo monocrático.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular
a sentença recorrida e reconhecer o interesse de agir da apelante, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro.